Tribunal: STF
Processo: ARE 1597076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DESAPROPRIAÇÃO. A Triângulo do Sol Auto Estradas S/A foi condenada a pagar aos apelantes indenização decorrente do ato expropriatório, no valor de R$ 17.194,74 (para novembro de 2005) com acréscimos legais. Na desapropriação, a indenização deve ser justa, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, entendendo-se como tal aquela que corresponde, real e efetivamente, ao valor do bem expropriado. Nada justifica alterar o valor da indenização, como pretendem os apelantes, diante da prova pericial produzida e do entendimento correto adotado na sentença. O “quantum” estimado pelo perito oficial revelou-se adequado, com observância de todos os critérios pertinentes, atendendo à finalidade de reparar os proprietários do imóvel expropriado, de forma justa e moderada. Sentença que reconheceu, de forma acertada, que “embora tenha perito apontado que imóvel tinha um potencial comercial em razão de sua localização próxima de estradas pavimentadas que ele davamacesso de forma prática, não se pode deixar de considerar que não havia na área expropriada na desapropriação qualquer exploração comercial, destacando-se que área situava-se em área rural tinha exploração agrícola (plantio de cana-de-açúcar)”.Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIII, XXIV e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
O feito envolve a desapropriação de parte do imóvel localizado nas margens da Rodovia Washington Luís (SP 310), km 407, de propriedade dos apelantes, correspondente a 8.346,96m2. 
A apelada foi condenada a pagar aos apelantes indenização decorrente do ato expropriatório, no valor de R$ 17.194,74, para novembro de 2005 (fl. 873), com acréscimos legais.
Insurgem-se os apelantes quanto ao valor da indenização. [...]
No presente caso, o perito fez consignar que apresentaria ao magistrado dois cenários: um deles considerando a área como rural (método comparativo direto) e outra com potencial comercial (método involutivo)-fl. 785. [...]
O preço indenizatório fixado na r. sentença está amparado pela fundamentação do laudo pericial e a atualização desse preço foi corretamente decidida pelo d. magistrado, tanto quanto à correção monetária, como em relação aos juros moratórios e compensatórios, bemcomo quanto à verba honorária, tudo em consonância com o Decreto-Lei n.º 3365/41 e o posicionamento jurisprudencial das Cortes Superiores. [...]
Como bem consignado na sentença:
“Com efeito, embora tenha perito apontado que imóvel tinha um potencial comercial em razão de sua localização próxima de estradas pavimentadas que ele davam acesso de forma prática, não se pode deixar de considerar que não havia na área expropriada na desapropriação qualquer exploração comercial, destacando-se que área situava-se em área rural tinha exploração agricola (plantio de cana-deaçúcar), de forma que valor da justa indenização de R$17.194,74 para data base 2005/2006, porquanto tratava-se de área de terra rural nua, semedificação, além de ausente desvalorização da área remanescente em razão da desapropriação em tela, conforme já salientado” (fls. 871/872).
De fato, ficou demonstrado que o imóvel, a despeito de possuir potencial comercial, situa-se em área rural e de exploração agrícola. [...]
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente